Tribunal: TJPA
Processo: 0801080-59.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801080-59.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: ALDENEI GOMES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO DO MUNICÍPIO APELANTE, APENAS PARA DETERMINAR QUE A APELADA ELABORE NOVA PLANILHA DE CÁLCULO.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. AFASTADA. ACORDO FIRMADO PARA DAR CUMPRIMENTO A DISPOSIÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL N.º 4.150/2012. INADIMPLENTO DE 4 DAS 10 PARCELAS ACORDADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA APELADA. PRECEDENTES.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Prejudicial de prescrição bienal.
A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública.
Prejudicial de prescrição bienal
.

2. Prejudicial de prescrição quinquenal.
Segundo o entendimento do STJ,

a última parcela acordada entre as partes é o termo inicial da prescrição. Inexistência de prescrição entre a última parcela do acordo desta demanda (dezembro de 2016) e o ajuizamento da Ação (
26/08/2021).

Prejudicial de prescrição quinquenal rejeitada.

3. Mérito.
A
rguição de nulidade do acordo firmado por ausência de autorização legal. No referido acordo, o Ente Municipal se comprometeu em efetuar o reajuste salarial dos 11,36% concedido pelo Governo Federal, mais o retroativo de janeiro de 2016, além do pagamento das perdas salariais de acordo com o levantamento de cada servidor, a ser realizado a partir de março, em 10 parcelas, até dezembro de 2016.

4. O inadimplemento de 04 das 10 parcelas acordadas ocasionou o ajuizamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

5. A Lei
Municipal nº
4.150/2012 estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos
. As Atas anexadas demonstram que os valores acordados correspondem ao reajuste instituído pela referida lei, o qual não teria sido respeitado nos exercícios de 2013 a 2015. Inexistência de inovação legal.

6. Registra-se que, a
informação de que a Legislação Municipal
estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos em valor superior ao previsto na
Lei Federal n.º 11.738/2008
, não configura ilegalidade. Legislação Federal que
traz apenas o parâmetro mínimo a ser observado para a categoria pelos entes federados.

7. Inexistência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

8. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 25 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0801080-59.2021.8.14.0035 – PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS contra
ALDENEI GOMES DE ARAÚJO
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos/PA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

A decisão recorrida teve
seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto
ACOLHO, em parte, os embargos à execução, tão somente para determinar que:

1) A parte exequente/embargada elabore nova planilha de cálculo utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E e o juros da caderneta de poupança que é de 0,5% ao mês.

2) Fixo o termo inicial de correção monetária e dos juros de mora a data do vencimento de cada parcela do acordo administrativo inadimplido.

3) Nos demais pedidos da parte embargado, JULGO-OS IMPROCEDENTE, rejeitando o pedido formulado pelo embargante, o que faço nos termos do art. 487, I do CPC. Pelo ônus da sucumbência, fica o embargante condenado em honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da obrigação a ser paga. Isento a embargante das custas, por força de lei.
(grifo nosso).

Em razões recursais, o Município de Óbidos suscita prejudicial de prescrição bienal e quinquenal. No mérito, alega que o acordo extrajudicial firmado entre o Sindicato e o Poder Público está eivado de nulidade, em razão da ausência de
autorização legal. Aduz que inexiste vinculação automática do
s
servidores de todos os entes federativos ao piso nacional do Magistério, mencionando decisão proferida no Pedido de Suspensão de Liminar nº
1149 MC/SP,
que seria favorável à sua tese.

Sustenta que a remuneração global dos professores municipais respeita o piso nacional instituído, asseverando ser inviável a obtenção de reajustes automáticos, seja pela inexistência de estudo orçamentário, seja pela limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Alega que a Lei nº 11.738/2008, que institui o piso salarial é categórica ao declarar que nenhum professor poderá receber menos do que o valor determinado para uma jornada de 40 horas semanais (§1°, do art. 1°) e, no parágrafo 3°, do artigo 2º, esclarece que os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor fixado na lei, concluindo que o vencimento inicial dos profissionais a que a legislação se refere, pode ser inferior ao valor integral do piso nos casos em que a jornada de trabalho for inferior a 40 (quarenta) horas semanais.

Reitera que mediante as provas (contracheques) colhidas na instrução processual, a apelada recebe remuneração superior ao salário-mínimo previsto na Lei Federal nº.11.738/2008 c/c Lei Municipal nº. 4.150/2012, em consonância com o disposto no artigo 47, da Lei nº. 3.120/94, justificando que a satisfação da exigência do mínimo, em sede de remuneração, engloba todo o conjunto que integra a verba remuneratória.

Por fim, pede o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

Em contrarrazões, a apelada alega que o recurso é inadmissível, tendo em vista o que dispõe o art.496, §3º do CPC. No mérito insurge-se contra as teses de prescrição bienal e quinquenal. Defende a legalidade do acordo, justificando que a avença está amparada nas na Lei Municipal nº 4.150, de 11 de junho de 2012 e na vigência da Lei Federal n. 11.738/2008. Ao final, requer o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, cabe esclarecer que o art.496, §3º trata da Remessa Necessária, instituto diverso da Apelação, que constitui recurso voluntário do qual a parte pode se valer para impugnar sentença, independentemente da existência do duplo grau de jurisdição obrigatória, sendo inaplicáveis as disposições do dispositivo invocado pela apelada. Logo
, rejeito a preliminar de inadmissibilidade.

Assim, p
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

DAS PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL

Inicialmente, necessário analisar as prejudiciais suscitadas pelo apelante.

Segundo o Município, a pretensão da apelada estaria fulminada pela prescrição bienal, por se tratar de pleito de natureza alimentar, bem como, pela prescrição quinquenal, já que as parcelas cobradas se referem aos exercícios de 2013,2014 e 2015 e a ação somente fora ajuizada em 26/08/2021.

Relativamente à primeira prejudicial, importa esclarecer que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico segundo o qual a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Sendo assim,
rejeito a prejudicial de prescrição bienal
.

Quanto à alegação de incidência da prescrição quinquenal, deve-se atentar para as circunstâncias do caso concreto. E, nesta perspectiva, observa-se que a ação fora ajuizada para compelir o Município ao pagamento da quantia decorrente de acordo, no qual o Ente Público se comprometeu a efetuar o reajuste salarial dos 11,36% concedido pelo Governo Federal, mais o retroativo de janeiro de 2016, bem como, o
pagamento das perdas salariais de acordo com o levantamento de cada servidor a ser realizado a partir de março, em 10 parcelas, até dezembro de 2016
.

Verifica-se ainda,
que a 1ª parcela avençada foi paga em março de 2016,
sendo este fato, ato inequívoco de reconhecimento do direito do devedor, apto a interromper a prescrição, nos termos do inciso VI do art.202 do Código Civil, o qual possui a seguinte redação:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

VI -
por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor
.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a
interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. (grifo nosso).

Ademais, a última parcela acordada estava com vencimento previsto para dezembro de 2016 sendo este o termo inicial da prescrição, conforme jurisprudência do STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela da dívida
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1290471 MT 2018/0108213-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2018). (grifo nosso).

Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 26/08/2021, antes do decurso do prazo de 5 anos, não há que se falar em prescrição.

Além disto, o apelante sequer impugnou especificamente as razões que levaram o Juízo a decidir pela interrupção do prazo, limitando-se a arguir genericamente a incidência da prescrição.

Desta forma,
rejeito a prejudicial de prescrição quinquenal.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que rejeitou em parte os embargos à execução opostos pelo Município de Óbidos.

Segundo o Município recorrente, o acordo que subsidia a ação é nulo por violação ao princípio da legalidade, inexiste vinculação automática ao piso estabelecido na
Lei Federal nº.11.738/2008
e a remuneração global da apelada atende aos ditames da referida lei.

Conforme consignado na sentença, é incontroversa a existência da avença celebrada entre o Município de Óbidos e a categoria dos profissionais do magistério (representada pelo
Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos
- STPMO), na qual o Ente Público se compromete a efetuar o reajuste salarial dos 11,36% concedido pelo Governo Federal, mais o retroativo de janeiro de 2016, além do pagamento das perdas salariais de acordo com o levantamento de cada servidor, a ser realizado a partir de março, em 10 parcelas, até dezembro de 2016.

É fato incontroverso ainda, que dessas 10 parcelas, o Município realizou o pagamento de 06 delas, remanescente 04 parcelas, sendo estas correspondentes ao valor pleiteado na ação.

Denota-se do título executivo
, que
tai
s valores correspondem ao reajuste instituído pela Lei Municipal nº 4.150/2012 que não foi respeitado nos exercícios de 2013 a 2015. Deste contexto, conclui-se que o acordo foi estabelecido justamente para fazer cumprir a legislação municipal, não se tratando de inovação não prevista em lei. Por tal razão, não se identifica violação ao princípio da legalidade.

Cumpre destacar, que
a necessidade de estabelecimento do piso salarial nacional detém previsão legal desde o advento da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação), bem como, previsão Constitucional desde 2006, através da inclusão feita no inciso VIII do artigo 206, feita pela Emenda Constitucional n.º 53, de 2006, senão vejamos:

Lei n.º 9.394/96

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

III - piso salarial profissional
; (grifo nosso).

CF/88

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII -
piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
. (grifo nosso).

Posteriormente, o Presidente da República sancionou a Lei Federal n.º 11.738/2008,

a fim de regulamentar a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, na qual assinalou que o piso salarial nacional corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, cujo valor será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, senão vejamos:

Art. 2
o

O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal
, prevista no
art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1
o

O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais
. (grifo nosso).

Art. 5
o

O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009
.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput

deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da
Lei n
o
11.494, de 20 de junho de 2007.
(grifo nosso).

Na presente situação, embora haja a informação de que a Legislação Municipal nº
4.150/2012 estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos em valor superior ao previsto na lei federal, tal situação não redunda em ilegalidade, tendo em vista que a
Lei Federal n.º 11.738/2008 traz apenas o parâmetro mínimo a ser observado para a categoria pelos entes federados.

Ademais, não há comprovação de que nos períodos questionados, o Município tenha respeitado o mínimo legal da legislação municipal, aliás, o próprio Ente Público firmou acordo reconhecendo o direito às diferenças não pagas pela inobservância da lei.

Afasta-se ainda a alegação de que a remuneração global da servidora atende ao piso, primeiro porque não há sequer a juntada dos contracheques dos anos de 2013 a 2015 e, segundo, porque, nos termos da jurisprudência do STF, o
conceito de piso nacional, para fins de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o salário base e não o valor global da remuneração (
consideradas as gratificações e vantagens)
, conforme abaixo transcrito:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA.ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador
. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(...)
A expressão “piso” tem sido utilizada na Constituição e na Legislação para indicar o limite mínimo que deve ser pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços
. A ideia, de um modo geral, remete à “remuneração”, isto é, o valor global recebido pelo trabalhador, independente de caracterização ou da classificação de cada tipo de ingresso patrimonial. Nesta acepção, o estabelecimento de pisos salariais visa a garantir que não haja aviltamento do trabalho ou a exploração desumana de mão-de-obra.

Mas este não é o caso da legislação impugnada.
Não obstante, a despeito dos esforços, os textos legais podem ser vagos e ambíguos. Admito que a expressão “piso salarial” pode ser interpretada em consonância com a intenção de fortalecimento e aprimoramento dos serviços educacionais públicos. De fato, a Constituição toma a ampliação do acesso à educação como prioridade, como se depreende de uma série de dispositivos diversos
(arts. 6º, caput, 7º, IV, 23, V, 150, VI, c, e 205). Remunerar adequadamente os professores e demais profissionais envolvidos no ensino é um dos mecanismos úteis à consecução de tal objeto. (...) Também não observo qualquer risco ao pacto federativo ou à esfera de competência própria dos entes federados (arts. 22, XXIV, 24, IX e 214 da Constituição e art. 60, §3º, e do ADCT).
A competência da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação e fixar o piso salarial profissional para os professores do magistério público da educação básica compreende definir se “piso” se refere à remuneração global (opção por proteção mínima) ou ao vencimento básico (política de incentivo). (...) Em suma, entendo ser improcedente o pedido para interpretar “piso” como “remuneração global
. (...).

(ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83). (grifo nosso).

Inclusive, no julgamento da ADI em questão, o Ministro Ricardo Lewandowski ao proferir seu voto pontuou:

(...)
Concordo também com sua Excelência que, equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados
. Penso também que se houve com acerto o legislador federal, ao estabelecer que o piso salarial corresponde ao vencimento básico do cargo. (...). (grifo nosso).

Em situação análoga, envolvendo o mesmo título executivo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE
EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. NULIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INOCORRÊNCIA. PLANEJAMENTO E PAGAMENTO REALIZADO DA DIFERENÇA SALARIAL EM FAVOR DA AUTORA CARACTERIZAM-SE UM DEVER OU UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE UMA IMPOSIÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL 4.150/2012 E NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. REMANESCENDO VALORES A SERES ADIMPLIDOS PELA MUNICIPALIDADE DEVEM SER PAGOS PARA CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO FIRMADO E DAS LEIS REGENTES SOBRE A MATÉRIA. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE JUROS CONFORME PRECEDENTE DO STF (TEMA 810 – RE 870947). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA QUANTO AOS JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos.

2.
O Município apelante, por meio da gestão da época, não praticou ato sem fundamento legal ou nulo de pleno direito, pois as despesas decorrentes da aplicação da lei municipal referida seriam cobertas com recursos consignados nas dotações próprias do orçamento vigente daquela época, conforme expressamente dispõe o seu artigo 3º, de modo que o planejamento e o pagamento realizado da diferença salarial em favor da autora caracterizam-se um dever ou uma obrigação de fazer em face de uma imposição prevista na referida Lei Municipal, não havendo que se falar em nulidade do acordo extrajudicial firmado.

3. Afasta-se a tese do recorrente de que respeita o piso instituído pela referida lei federal, pois, ao tentar comprovar o alegado, o apelante se refere aos contracheques juntados, que são relativos aos meses de março a agosto de 2016, não tendo relação, portanto, ao período referente aos anos de 2013 a 2015, no qual reside a controvérsia a respeito da não observância do piso nacional do magistério pela Municipalidade recorrente. Além disso, o réu não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preconiza o art. 373 do CPC, inclusive, reconheceu a validade do acordo, vez que efetuou o seu pagamento parcial.

(...)

(TJPA. Processo nº 0801101-35.2021.814.0035. Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 15/12/2022). (grifo nosso).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES.
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. PLANEJAMENTO E PAGAMENTO RELATIVO À DIFERENÇA SALARIAL EM FAVOR DA AUTORA.
PROCEDIMENTO QUE CONFIGURA UM DEVER OU UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO PREVISTA A LEI MUNICIPAL 4.150/2012 E NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
REFORMA DA SENTENÇA, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE, SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DEVERÁ OCORRER POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(TJPA. Processo nº 0801019-04.2021.814.0035. Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 01/12/2022). (grifo nosso).

Com efeito, não tendo o Município comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, deve ser mantida a sentença.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2023